Tribunal: TJBA
Processo: 8043734-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043734-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA VANELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DAS CONTRARRAZÕES. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por beneficiário de seguro de vida em grupo, fundamentada em alegada incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laboral, com base na cobertura contratual de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

2.
O Banco Bradesco S.A. defende sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o contrato foi firmado com o Bradesco Vida e Previdência S.A. e que não detêm relação contratual com o autor, não podendo responder pelos débitos da seguradora.
Verifica-se, pois, que a matéria fora tratada na decisão saneadora (Id 79652815)
.
Desse modo, já está visivelmente coberta pela preclusão em face do primeiro decisório irrecorrido.

3. Conclui-se que a cobertura securitária por IFPD exige a comprovação de que a doença incapacita irreversivelmente o segurado para o exercício das atividades essenciais da vida diária, ou seja, que ocorra perda da sua existência independente, o que não se confunde com a mera incapacidade para o trabalho.

4. A perícia médica atestou que, embora o autor esteja incapacitado para sua atividade profissional habitual, permanece apto a realizar autonomamente os atos da vida cotidiana, não havendo, portanto, a caracterização de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos do contrato e da regulamentação da SUSEP.

5. A pretensão indenizatória foi corretamente indeferida, pois ausente a condição contratualmente exigida para cobertura securitária, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.449.513/SP.

6. Apelo desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043734-46.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVERALDO CARDOSO DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER EM PARTE AS CONTRARRAZÕES AO APELO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .